Tribunal: CARF
Processo: 11610.008089/2001-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.008089/2001-80 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1302-006.247 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
MULTIBRAS S A ELETRODOMESTICOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA
INTERNA
EM
DCTF.
PAGAMENTO
APÓS
O
VENCIMENTO SEM O ACRÉSCIMO DA MULTA DE MORA. MULTA
DE OFICIO ISOLADA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Sendo comprovado o erro no preenchimento da DCTF e, em especial, que os
recolhimentos de IRRF realizados pelo contribuinte foram feitos dentro do
prazo estipulado na legislação, deve-se afastar a imposição de multa de oficio
exigida isoladamente com base em informações incorretas prestadas em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Por economia processual, transcreve-se o relatório apresentado no acórdão
proferido pela DRJ de São Paulo I (SP), in verbis:
Em decorrência de auditoria interna realizada na Declaração de Contribuições e
Tributos Federais - DCTF referente ao 10 trimestre de 1997, foi lavrado o Auto de
Infração n°. 0021105 (fls. 70/71), exigindo da contribuinte o recolhimento do crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008089/2001-80
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.008089/2001-80

tributário no valor de R$ 2.797.586,83 (dois milhões, setecentos e noventa e sete mil,
quinhentos e oitenta e seis Reais e oitenta e três centavos).
2. De acordo com os ANEXOS IIa — DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS APÓS O VENCIMENTO (fls. 72/98) e IV — DEMONSTRATIVO DE
MULTA E/OU JUROS A PAGAR — NÃO PAGOS OU PAGOS A MENOR (fls.
99/101), que instruíram o Auto de Infração, foram apurados, relativamente ao Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, pagamentos efetuado após o vencimento sem o
acréscimo da multa de mora e dos juros de mora, estes últimos nos casos em que o
pagamento teria sido efetuado em mês posterior ao do suposto vencimento.
3. Em razão de tais irregularidades foram exigidos: (a) juros moratórios calculados até a
data da autuação no valor de R$ 14.954,95 (quatorze mil, novecentos e cinqüenta e
quatro Reais e noventa e cinco centavos) e (b) multa de oficio isolada no montante de
R$ 2.782.631,88 (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e um
Reais e oitenta e oito centavos).
4. O lançamento teve como enquadramento legal a legislação discriminada na folha de
continuação do auto de infração (fls. 71).
5. Cientificada do auto de infração por correspondência emitida em 01/12/2001 (fls.
115), o contribuinte apresentou, em 17/12/2001, a impugnação de fls. 01/07, aduzindo,
em síntese, que ocorreu incorreção no preenchimento da DCTF relativa ao primeiro
trimestre do ano de 1997, vez que se considerou que a semana de apuração iniciar-se-ia
no sábado, quando o correto seria adotar-se o domingo precedente como termo inicial
do período de apuração. Contudo, esta incorreção formal não seria suficiente para a
manutenção da exação em foco, pois os Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF foram recolhidos em época própria, especialmente no tocante ao
período de apuração. A fim de comprovar o alegado, o sujeito passivo em foco anexa os
correspondentes DARF, pleiteando a improcedência da lavratura.
Ao analisar os argumentos e, notadamente, os comprovantes de arrecadação
(DARF’s) apresentados pelo contribuinte, cujos pagamentos foram devidamente confirmados
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, aquela DRJ entendeu por julgar como totalmente
improcedente o lançamento. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA le FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA EM DCTF. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SEM
O ACRÉSCIMO DA MULTA DE MORA. MULTA DE OFICIO ISOLADA. ERRO
NO PREENCHIMENTO DA DCTF
Cancela-se a multa de oficio exigida isoladamente com base em informações incorretas
prestadas em DCTF, especialmente em relação ao período de apuração, tendo em vista o
pagamento ter sido efetuado dento do prazo legal.
Lançamento Improcedente
Como houve exoneração da totalidade do crédito tributário, a Presidente da Turma
de Julgamento a quo apresentou Recurso de Ofício, com base no que dispunha a então vigente
Portaria MF no 03/2008.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso de
Ofício apresentado.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.008089/2001-80

DO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Como se observa do relatório acima, foi apresentado Recurso de Ofício pelo
Presidente da Turma de Julgamento a quo, uma vez que a decisão da DRJ exonerou a totalidade
do crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização. O valor total exonerado foi de
R$2.797.586,83, considerando o valor da multa isolada e dos juros, que foram constituídos de
ofício pela fiscalização.
O Recurso de Ofício foi apresentado com base na Portaria MF no 03/2008, que
dispunha que o “Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).”
Cumpre ressaltar que aquela Portaria foi revogada e atual Portaria em vigor
(Portaria MF no 63/2017), fixou novo patamar monetário para apresentação e análise do Recurso
de Ofício. O valor atualmente vigente é de R$2.500.000,00.
Assim, sendo o valor exonerado pela DRJ superior ao fixado na vigente Portaria
MF no 63/2017, nos termos da orientação da súmula CARF no 103, que diz textualmente que,
para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância”, o Recurso de Ofício deve ser conhecido e analisado por
esse colegiado. “.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado.
DO MÉRITO
A autuação lavrada é decorrente de auditoria interna na DCTF apresentada pelo
contribuinte, referente ao 1o trimestre de 1997, que identificou supostos pagamentos em atraso
do IRRF, que foram realizados sem o acréscimo de multa e juros de mora.
A fundamentação legal do Auto de Infração está consubstanciada no inciso II, do
§ 1o do artigo 44 e no parágrafo único, do artigo 43, ambos dispositivos da Lei no 9.430/96.
Ocorre que, como constou do acórdão recorrido, “através do que, no cruzamento
de dados realizados, apesar do cotejamento automático das informações prestadas
oportunamente em DCTF com os recolhimentos empreendidos ter apontado as impropriedades
descritas na tabela supra, a exação em comento não merece prosperar, vez que o contribuinte
logrou comprovar que houve erro no preenchimento da DCTF que embasa o lançamento sob
análise”.
E mais: como se observa da decisão proferida, aquela Turma de Julgamento
analisou cada um dos comprovantes de pagamentos (DARF’s) apresentados pelo contribuinte e
concluiu que os recolhimentos foram realizados dentro do prazo fixado pela legislação.
Contudo, como houve erro no preenchimento da DCTF, no cruzamento
automático das declarações/pagamentos do contribuinte, houve o apontamento no sentido de que
os pagamentos foram realizados fora do prazo estipulado na legislação. Transcreve-se, neste
sentido, trecho da decisão exarada:
11. De fato, é possível concluir-se que, na DCTF relativa ao primeiro trimestre de 1997,
o Impugnante indicou com correção o período de apuração do IRRF nos campos
denominados "P.A." (fls. 129/155). Contudo, incorreu em impropriedade no
preenchimento dos campos "PERÍODO DE APURAÇÃO" relativos ao IRRF do mesmo
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.008089/2001-80

documento, o que acarretou a emissão da autuação em testilha. Ressalte-se, por
oportuno, que em todos os DARF acostados aos autos pelo Impugnante (fls. 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 e
67), devidamente confirmados nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (fls. 156/182), os períodos de apuração indicados no campo 14
(recolhimentos até 31/03/1997) ou no campo 02 (recolhimento a partir de 01/04/1997)
indicam que os respectivos recolhimentos foram oportunamente empreendidos.
12. Assim, comparando-se as informações da autuação com as contidas na DCTF
("Relação de DARF Vinculados ao Débito") e no sistema SINAL08 (fls. 156/182),
obtemos o quadro abaixo, que evidencia, por código de receita e período de apuração, a
improcedência da autuação:
(...)
13. Conclui-se, pelo exposto, que não houve atraso nos pagamentos objeto da lavratura
em foco, devendo ser cancelada a multa de oficio lançada isoladamente, no valor de R$
2.782.631,88 (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e um
Reais e oitenta e oito centavos), bem como os juros moratórios, no montante de R$
14.954,95 (quatorze mil, novecentos e cinqüenta e quatro Reais e noventa e cinco
centavos). (destacou-se)
Assim, sendo confirmado, pela DRJ, através da análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte (que foram confirmados nos sistemas da Receita Federal do
Brasil), que não houve atraso nos pagamentos realizados, não pode, de fato, subsistir a autuação
ora em análise.
Neste sentido, adotando-se como razões de decidir a fundamentação do acórdão
recorrido transcrita acima, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE OFÍCIO.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 218
DF CARF MF
Original